Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712685-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra PAULO CESAR SOARES em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 153751499, origem), nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais n. 0011174-75.2016.8.07.0001. Nos termos do art. 1.019, inc. II, c/c o art. 189, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2023 13:47:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador